Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.169. STJ. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo no 1.169 possui os seguintes contornos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”. 1.1 A Colenda Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.
2. A decisão impugnada nos autos não trata da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido, mas, tão somente, a realização de cálculos aritméticos, daí porque a controvérsia ora posta não é alcançada pela decisão proferida no Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.